Tribunal: STF
Processo: ARE 1392235
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. FUNRURAL. Tema nº 202 da Repercussão Geral. Tributo inconstitucional. Adquirente na qualidade de sub-rogada. Impossibilidade do recolhimento. Controvérsia relativa a período anterior à EC 20/98.



    1. É descabida a cobrança em face de empresa adquirente, na qualidade de sub-rogada, das contribuições do produtor rural pessoa física incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção previstas no art. 25, incisos I e II, da Lei nº 8.212/91, com a redação conferida pela Lei nº 8.540/92, atualizada até a Lei nº 9.528/97.



    2. Agravo regimental não provido.